Tribunal: TJSP
Processo: 2234229-31.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – adulteração de sinal identificador de veículo automotor – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – dosimetria CORRETAMENTE ELABORADA –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – adulteração de sinal identificador de veículo automotor – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – dosimetria CORRETAMENTE ELABORADA – improcedência DA ação revisionAL.